Tribunal: STF
Processo: AI 286637
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-14
Data de publicação: 2000-11-14

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- O acórdão recorrido deu como primeira razão - e ela é
suficiente per se para mantê-lo - para que a pretensão da ora
agravante não pudesse prosperar a de que o artigo 166 do CTN é, por
identidade de razão, aplicável - e invocou a respeito acórdão do STJ
- aos casos de reconhecimento de direito de crédito relativo a ICMS,
não havendo sido feita a prova de que o contribuinte de iure não
transferiu para o contribuinte de facto o encargo em causa por não
haver agregado a diferença do tributo ao preço, ou, se o agregou, a
de estar autorizado por este a receber a restituição.  Esse
fundamento, certo ou errado, não foi atacado pelo recurso
extraordinário, sendo de aplicar-se, pois, a súmula 283.
Agravo a que se nega provimento.